Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGO 28 CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na condenação do ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.855,50 (dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com as devidas correções monetárias.
2. O Recurso é tempestivo e desacompanhado das guias de preparo e das custas iniciais, em razão de pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões acostadas no ID 48747166.
3. A documentação acostada no ID 51591466 demonstra a condição de hipossuficiência do recorrente, de modo que os benefícios da gratuidade de justiça ficam deferidos.
4. Na origem narra o autor, ora recorrido, que no dia 04/03/2020 teve seu veículo avariado pelo veículo conduzido pelo recorrente. Alegou que o veículo do recorrente abalroou a traseira de seu veículo, projetando-o para frente e fazendo com que este colidisse com um terceiro veículo. O evento danoso constou do boletim de ocorrência registrado na Policial Rodoviária Federal sob o no 20200305072406155R01.
5. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
6. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, já que apenas se limitou a alegar que não restou provada a culpa exclusiva do condutor abalroador.
8. Por ocasião da audiência de ID 48746503, o próprio recorrente em seu depoimento admitiu que o evento danoso deu-se em decorrência de não ter observado as condições do tráfego na via e, por conseguinte, não ter guardado a distância necessária, terminando por abalroar seu veículo na parte traseira do veículo do recorrido. Acrescente-se a isso o fato de ter o recorrente, logo após o acidente, formulado acordo verbal com o recorrido, comprometendo-se a pagar os danos causados, ainda que de forma parcelada, o que restou aceito pelo recorrido.
9. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi sua reação tardia diante da frenagem do veículo que transitava à sua frente. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.